Tribunal: STF
Processo: ARE 1465388
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE DE NATUREZA SINDICAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS SUBJETIVOS. DESCABIMENTO. 1. A ASSUFRGS ajuizou a ação de conhecimento na condição de Seção sindical do SINTEST/RS (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau no Estado do Rio Grande do Sul), o que atrai o disposto no art. 8º, III, da Constituição Federal. Isso implica na desnecessidade de autorização dos substituídos para a defesa de seus direitos, conforme entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 883642 RG, Tema 823) 2. Assim, considerando que a decisão definitiva proferida na ação coletiva nº 2008.71.00.024897-9 (processo eletrônico nº 5043841- 31.2012.4.04.7100), não limitou o benefício aos filiados da autora, a coisa julgada formada na ação coletiva abrange todos os servidores da categoria, os quais passam a ter legitimidade para executar individualmente o título executivo, independentemente de comprovação da sua condição de filiado ao sindicato autor da ação de conhecimento” (eDOC 73 – ID: cb4d4bba, p. 22)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ilegitimidade ativa dos exequentes para mover o presente cumprimento individual de sentença coletiva.



    Sustenta-se que a ação de conhecimento foi movida pelo sindicato em favor de grupo determinado de profissionais, não abrangendo toda a categoria.



    Argumenta-se que a parte exequente não pode se valer de um título executivo em que o ente sindical, por vontade sua e, expressamente, deixou consignado na petição inicial do processo que origina o título executivo que se pretende ora executar, que não estava em juízo representando toda a categoria, mas apenas uma parte dos sindicalizados, mais precisamente, aqueles que constaram no Parecer 115/2008 (eDOC 81 – ID: 7073d659, p. 12).



    Requer-se, assim, que o cumprimento de sentença seja extinto, em razão da ilegitimidade ativa dos exequentes.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a sentença proferida no processo coletivo não limitou os efeitos da decisão aos filiados ao sindicato, de maneira que a coisa julgada formada na ação coletiva deve abranger todos os servidores da categoria. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A ASSUFRGS ajuizou a ação de conhecimento na condição de Seção sindical do SINTEST/RS (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau no Estado do Rio Grande do Sul), o que atrai o disposto no art. 8º, III, da Constituição Federal. Isso implica na desnecessidade de autorização dos substituídos para a defesa de seus direitos, conforme entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 883642 RG, Tema 823) (...)



    Assim, considerando que a decisão definitiva proferida na ação coletiva nº 2008.71.00.024897-9 (processo eletrônico nº 5043841- 31.2012.4.04.7100), não limitou o benefício aos filiados da autora, a coisa julgada formada na ação coletiva abrange todos os servidores da categoria, os quais passam a ter legitimidade para executar individualmente o título executivo, independentemente de comprovação da sua condição de filiado ao sindicato autor da ação de conhecimento.



    (...)



    Por fim, deve ser observado que o STJ tem reformado as decisões desta Corte que reconheceram a ilegitimidade ativa de parte com base no fundamento de que a ASSUFRGS teria atuado como associação na ação coletiva nº 5043841-31.2012.4.04.7100.



    (...)



    Assim, com base nos fundamentos acima expostos, tenho que deve ser reconhecida a legitimidade ativa da parte exequente para a execução do título formado na ação coletiva nº 5043841-31.2012.4.04.7100. Por conseguinte, os autos devem retornar ao juízo de origem para o regular andamento do cumprimento de sentença” (eDOC 73 – ID: cb4d4bba, p. 1-5)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, em que se assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão do precedente mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2015)  



    Além disso, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de matéria infraconstitucional, tendo em vista a controvérsia remeter aos limites da coisa julgada, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Essa, inclusive, é a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do juízo de admissibilidade do tema 848 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 901963, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.09.2015, em que se negou a existência de repercussão geral na questão referente aos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, ao argumento de que seria matéria de natureza estritamente infraconstitucional. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 901963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2015) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente